Tribunal: TJDFT
Processo: 0039862-44.2012.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE INDEFERIMENTO JUDICIAL DA PENHORA REQUERIDA. DESCABIDA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRIONAL DURANTE A DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta pelo exequente contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente quanto aos créditos estampados na presente execução e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, inciso V, do CPC.
2. A controvérsia recursal incide sobre a existência de desídia do exequente e sobre a ocorrência da prescrição intercorrente da Execução Fiscal.
3. No caso, após frustrada a penhora de valores e citação por edital, verifica-se que houve a suspensão do processo na forma do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980.
4. Segundo os termos da tese firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”.
5. Inexiste nos presentes autos a intimação acerca da suspensão da execução.
6. Ademais, antes de decorrido o prazo prescricional quinquenal, aplicável às multas não tributárias, o exequente apresentou pedido de penhora de imóvel.
7. A situação em tela se diferencia daquelas em que após a tentativa frustrada de penhora o exequente se mantém inerte.
8. A inocorrência de decisão judicial de indeferimento da penhora do bem reforça a fundamentação de que houve o prosseguimento da execução, na forma do §3o art. 40 da lei. 6.830/1980.
9. Durante o período em que o Poder Judiciário deixou de analisar o pedido do Distrito Federal referente à penhora do imóvel, descabida a suspensão do feito por 1 (um) ano e a contagem do prazo para a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da lei. 6.830/80.
10. Nesse cenário, ainda se observada a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), não ocorreu a prescrição.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.